Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-59.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005884-59.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELEN LUCI INES DUSO SILVA - CPF: 604.698.970-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual em relação a contrato de cartão de crédito consignado, firmando sua validade com base na documentação apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de nulidade da sentença por suposta fundamentação inidônea e ausência de análise das provas, à luz do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, do CPC; e (ii) a validade do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente quanto à transparência nas informações prestadas e eventual configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença confunde-se com o mérito, sendo que o julgador enfrentou adequadamente as questões fáticas e jurídicas.

4. Restou comprovada a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, mediante apresentação do termo de adesão com assinatura da parte autora, faturas de cartão com utilização dos valores e comprovantes de crédito em conta, não se verificando vícios de consentimento.

5. O desconto da parcela mínima em folha, previsto legalmente, não configura prática abusiva, tampouco viola os deveres de informação, conforme CDC, arts. 6º, III, e 52.

6. A ausência de prova de erro substancial, dolo ou onerosidade excessiva inviabiliza a revisão judicial do pacto contratual celebrado livremente entre as partes.

7. Inexistindo ilicitude na conduta do banco e não demonstrado abalo a direito da personalidade, afasta-se a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor quanto às cláusulas contratuais, à natureza da operação e ao modo de amortização.

2. A ausência de vício de consentimento, acompanhada do uso dos valores contratados e da ausência de prova de onerosidade excessiva, afasta a alegação de abusividade contratual.

3. A inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira inviabiliza a indenização por dano moral.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC/2002, arts. 107 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, VIII, e 52; CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 489, § 1º, 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/12/2021; TJMT, RAC nº 1010324-23.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Elen Luci Ines Duso Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação “Ação Declaratória De Abusividade Contratual Com Pedido De Conversão Do Contrato” (Proc. nº 1005884-59.2024.8.11.0037 ), ajuizada pela apelante contra o BANCO SANTANDER S.A. S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças daí decorrentes. A r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,observando o disposto no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante o benefício da justiça gratuita (cf. Id. nº 281456358).

A apelante sustenta que, em momento de necessidade, celebrou com o apelado contrato de empréstimo consignado, ofertado a servidores públicos, com desconto em folha de pagamento. Alega, contudo, que o referido contrato apresenta falta de clareza e contém informações manipuladas, notadamente pela ausência de dados essenciais, como a quantidade de parcelas, taxas de juros, encargos incidentes, custo efetivo total em caso de inadimplemento, bem como a omissão quanto ao fato de que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura acarreta o refinanciamento da dívida, com capitalização de juros. Em outras palavras, sustenta que o negócio jurídico mostra-se excessivamente oneroso ao consumidor e demasiadamente vantajoso à instituição financeira requerida, uma vez que o pagamento mínimo da fatura – correspondente, em essência, aos juros e encargos – tende a crescer com o passar do tempo, por estar vinculado à margem consignável do servidor público.

Pede, então, o provimento do recurso,
para “ Preliminarmente anular a r. sentença ante a fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença; No mérito, REFORMAR a r. sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade ante a falta de informação dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes e, por consectário lógico, CONVERTA a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), conforme jurisprudência reiterada desse egrégio tribunal de Justiça em casos idênticos; Por fim, requer a juntada de cópias de acórdãos proferidos pelas Colendas Câmaras de Direito Privado do E. TJMT (docs. anexos), como forma de subsidiar o provimento do presente recurso por parte dessa Colenda Câmara Cível”

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 281456368, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante alega em preliminar a nulidade da sentença, por entender que a fundamentação se encontra com a fundamentação “
totalmente equivocada, (...) pois em momento algum alegou a famigerada tese de inexistência do negócio jurídico”.

No entanto, cabe destacar que a preliminar de nulidade arguida pelo autor confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será analisada em conjunto.

O mérito da lide envolve discussão em torno da celebração do contrato de empréstimo celebrado entre a autora e o Banco Santander, o qual já foi quitado.

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.

A prejudicial de mérito não merece guarida, pois se aplica ao caso o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC.

Ademais, o termo inicial da causa extintiva nas ações que versam sobre empréstimo com margem consignável, é contado a partir do último desconto realizado, conforme já se decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...]” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

No caso dos autos, tratando-se de obrigação continuada, o desconto é lançado mensalmente e, conforme a ficha financeira do polo ativo apresentado, o valor passou a ser descontado desde o ano de 2010, sendo que os descontos ainda vêm sendo feito e a ação proposta em 27.06.2024.

Assim, rejeito a preliminar em análise
.

DA ADVOCACIA PREDATÓRIA.

Quanto a alegada advocacia predatória, não identifico nestes autos. Isso porque, com a inicial foram juntadas cópia do documento pessoal da autora, comprovante de endereço atual e procuração devidamente assinada, de modo que tem pleno conhecimento da ação.

DO MÉRITO.

Inicialmente, observo que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, razão pela qual, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à validade da contratação de empréstimo, na forma em que foi redigida e assinada, que ensejou os descontos pelo polo demandado no benefício previdenciário da autora.

Pois bem.

Atenta aos subsídios trazidos aos autos verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado, com cópias de seus documentos pessoais, comprovantes de transferências dos valores contratados, faturas de cartão de credito, inclusive com gastos pessoais da autora, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Importante ressaltar que, nos casos de cartão de crédito consignado, o desconto em folha do valor mínimo da fatura encontra respaldo na legislação aplicável, não havendo, por si só, ilegalidade na prática.

Nesse contexto, sabe-se que a cobrança dos cartões varia de acordo com a utilização deste e o pagamento de suas faturas, além dos descontos

efetuados no contracheque da autora, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6º, III, e no art. 52 do CDC.

Ademais, com relação à argumentação da parte demandante no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

Neste sentido caminha o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” (TJMT, N.U 1010324-23.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado
.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, não tem cabimento tal pretensão, considerando que a tese de inexistência de contratação de cartão de crédito não se sustenta, diante da avença comprovada e a disponibilização para uso do cartão de crédito pela parte autora na sua forma genuína.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Isso porque, a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Posto isso, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

É inquestionável que entre correntista e instituição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

A leitura dos autos mostra que o réu Banco Santander S.A. instruiu os autos com cópia dos “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (cf. Id. nº 281454737) datado de 20/12/2010, devidamente assinado pela autora/apelante, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, além dos comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Id. nº 281454739), além das faturas encaminhadas ao endereço da autora/apelante (cf. Id. nº 257803206).

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda foi ajuizada apenas em 26 de junho de 2024, ao passo que o primeiro desconto em folha ocorreu em janeiro de 2011. Assim, transcorrido período superior a treze anos entre a contratação e a propositura da ação, fragiliza-se a alegação do autor de desconhecimento da operação financeira, notadamente considerando que os descontos mensais vinham sendo efetuados diretamente em sua folha de pagamento, sem qualquer impugnação anterior.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,

observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante,

observando-se
a mesma regra d
o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025